Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PARTIDO POLÍTICO. SANÇÃO. ANULAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. VOTO POR PROCURAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual se deferiu parcialmente a medida de urgência postulada, suspendendo-se, apenas em relação a 05 (cinco) dos 17 (dezessete) autores da demanda, a sanção disciplinar aplicada por partido político a deputados federais.

2. Não procede a preliminar de preclusão temporal para apresentar documentos com a contestação se, no caso concreto, a decisão agravada foi proferida ao se despachar a petição inicial, antes, portanto, de ter sido apresentada a contestação.

3. Não se verifica inovação recursal se a parte expõe em suas razões recursais fundamentos referentes ao mérito, com o fim de demonstrar a probabilidade do direito e obter a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, tanto mais quando a decisão agravada foi proferida antes mesmo da citação.

4. Em juízo sumário de cognição, para fins de concessão de tutela de urgência, reputa-se que as mensagens de correio eletrônico (email) enviadas para os endereços dos deputados e respectivos patronos, cumprem os requisitos de validade da notificação.

5. Também não se vislumbram, de plano, irregularidades em votação por procuração, tendo em vista a existência de previsão estatutária nesse sentido.

6. Rejeitadas as preliminares de não conhecimento. Agravo de Instrumento conhecido e provido.